Tribunal: TJDFT
Processo: 0733506-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.

1 - Trata-se de embargos à execução em que a embargante, citada por edital nos autos da execução, arguiu nulidade da citação sob o argumento de que os endereços constante dos autos não teriam sido diligenciados antes da citação ficta, tendo, após apresentados os embargos, voltado um dos mandados efetivamente cumprido, razão pela qual o juízo a quo reconheceu a nulidade da citação editalícia e condenou o embargado aos ônus sucumbenciais.

2 - A citação por edital realizada antes de esgotados os endereços diligenciados perante os sistemas disponíveis ao Judiciário é nula, não estando presentes no caso circunstâncias que demonstrem sua validade.

3 - Os honorários advocatícios são distribuídos segundo o princípio da causalidade; reconhecida a nulidade da citação por causa não imputável ao embargado, não há de se condená-lo aos ônus sucumbenciais.

4 - Recurso provido.